Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DOS VENCIMENTOS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo e cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de agravo de instrumento, limitar os descontos contratuais ao percentual de 30% dos vencimentos da devedora, quando tal pedido não foi formulado na origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de comprometimento do mínimo existencial e superendividamento.
III. Razões de decidir
3. O pedido de limitação dos descontos a 30% da remuneração não foi formulado perante o juízo de origem, de modo que sua apreciação em grau recursal configura supressão de instância.
4. Se reconhece que, embora o consumidor possa cancelar descontos automáticos, tal faculdade não autoriza a rediscussão unilateral da dívida nem impõe limitação judicial automática dos descontos, inexistindo previsão legal específica para o percentual pretendido.
5. A decisão destaca que a existência de novação e de débitos de cartão de crédito demanda dilação probatória para verificar a possibilidade de cancelamento unilateral ou eventual repactuação, o que afasta a probabilidade do direito nesta fase inicial.
6. Ausentes elementos concretos que demonstrem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, não se mostram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência.
7. A manutenção da decisão agravada preserva o regular andamento do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, sem prejuízo de reavaliação posterior caso sobrevenham provas aptas a evidenciar a efetiva situação de superendividamento.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 14.181/2021; Resolução BACEN no 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada: